Tribunal: TJMT
Processo: 1027599-05.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027599-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO - CPF: 977.045.981-04 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

II - O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

III - Por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando a empresa apelada ao pagamento das custas e honorários advocatício que fixo R$ 1.000,00 (mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO contra sentença proferida nos autos 1027599-05.2023.8.11.0002, da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

Na origem a parte autora afirmou que a empresa requerida comprou um crédito prescrito da empresa CAL CARD, e passou a efetuar cobranças de dívidas inexigíveis, junto ao Serasa Limpa Nome.

Aduziu a impossibilidade da cobrança de dívida prescrita, bem como a impossibilidade da cobrança de divida sem a devida notificação da cessão de crédito.

Colacionou provas documentais, e ao final requereu declaração da inexigibilidade do crédito prescrito, e a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e honorários.

Houve o deferimento da justiça gratuita e da inversão do ônus da prova.

Citada, a empresa requerida apresentou contestação aduzindo que alega que o requerente contratou com a empresa CALCARD através do contrato n. 412978 que após cessão de crédito passou a ser n. 33431917.

Aduziu que o requerente deixou de adimplir pontualmente com o pagamento do contrato restando um saldo devedor em aberto, bem como sustentou a legalidade da cessão de crédito realizado entre a requerida e empresa CALCARD.

Afirmou não haver necessidade de notificação do devedor a respeito da cessão de crédito e a possibilidade de realizar a cobrança extrajudicial de débito prescrito.

Com tais considerações, pugnou pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a existência da prescrição da dívida. Entretanto, entendeu ser possível a cobrança do débito pela via extrajudicial, da seguinte forma:

“Portanto, não há como declarar nula a dívida e tão pouco a sua inexigibilidade, pois apenas se extinguiu o direito da requerida buscar o recebimento do débito pela via judicial, porém a obrigação persiste, sendo que tal fato autoriza a realização de cobrança do débito pela via extrajudicial.

Do dispositivo

Posto isto, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Ainda, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a divida se encontra prescrita como bem reconhecido pela sentença; (ii) que desse modo, a sentença deve ser reformada já que impossível a cobrança judicial ou extrajudicial do débito; (iii) com tais considerações, pugna seja reconhecida a proibição de manutenção da dívida no cadastro de informações negativas, com sua consequente remoção; (iv) por fim, requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento das custas e honorários.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO contra sentença proferida nos autos 1027599-05.2023.8.11.0002, da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

O cerne da questão recai na legalidade da requerida constar o nome da parte autora na plataforma "Serasa Limpa Nome", por dívida já prescrita.

Pois bem,

Resta incontroverso que a dívida inserida na plataforma Serasa Limpa Nome se encontra prescrita, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não o impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil, in verbis:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o títular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

No caso em apreço, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo Ministro Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Assim, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Destarte, não se trata a pretensão de discussão quanto à existência ou não de relação contratual, mas sim de regularidade da inclusão do apontamento discutido pelo autor na referida plataforma, razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada para declarar a impossibilidade da cobrança judicial ou extrajudicial do débito, bem como para determinar a remoção dos dados da parte apelante da referida plataforma.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar, colaciono a jurisprudência do Egrégio TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SERASA LIMPA NOME -COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.” (N.U 1031334-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Ainda,

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (N.U 1005004-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

Por fim,

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

A despeito da declaração de inexistência da anotação, tenho que não resta configurado o dano moral ao passo que a autora não se desincumbiu demonstrar a ilegitimidade da anotação inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. (TJMT, 3ª câmara cível, RAC 1021655-51.2021.8.11.0015, relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

Diante disso, a anotação de dívida prescrita no "Serasa Limpa Nome" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, a sentença merece reforma para declarar inexigível a dívida prescrita mensurada na inicial.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigível o débito prescrito mencionado na inicial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando a empresa apelada ao pagamento das custas e honorários advocatício que fixo R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024